Tribunal: TJSP
Processo: 1032431-98.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Desprovimento do recurso interposto pela ré e provimento parcial à apelação da autora para reconhecer a sucumbência recíproca na lide e fixar a verba honorária devida para cada parte em R$500,00 (quinhentos reais). A aplicação literal do disposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Desprovimento do recurso interposto pela ré e provimento parcial à apelação da autora para reconhecer a sucumbência recíproca na lide e fixar a verba honorária devida para cada parte em R$500,00 (quinhentos reais). A aplicação literal do disposto no 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, sem qualquer filtro, resultaria em honorários em valor muitas vezes superior ao proveito econômico obtido na demanda, transformando a verba sucumbencial na própria razão de ser do processo, o que não se admite. Fixação por equidade, obediente aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e à orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 2988/DF. Decisão que apreciou os documentos trazidos de modo pormenorizado e fundamentado. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Decisão colegiada que apreciou as questões debatidas no recurso de modo pormenorizado e fundamentado. Embargos rejeitados.